Tribunal: TJMMG
Processo: 2000166-45.2021.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS - IMPOSSIBILIDADE DE REVALORAR AS PROVAS PARA REVISAR O MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000166-45.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000131-70.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/03/2022 Publicação: 21/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE REVALORAR AS PROVAS PARA REVISAR O MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Frederick Veríssimo de Andrade e Silva e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Frederick Veríssimo de Andrade e Silva, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência. Informa o agravante que foi instaurado o Processo administrativo-disciplinar n. 103.983/2019 e que, “apesar de existirem depoimentos favoráveis à permanência”, foi demitido com fundamento no inciso II do art. 64, c/c o inciso III do art. 13, ambos da Lei 14.310/02. Aduz o agravante que o processo administrativo mencionado foi instaurado por ter "cometido o delito de homicídio em desfavor do Sr. Leandro Vidal, que havia ameaçado e tentado ceifar a vida de sua esposa, a Sra. Umayra, e também de seu enteado, fato que fez com que o Agravante não vislumbrasse outra atitude a ser tomada, já que pretendia pura e simplesmente proteger a integridade física de sua família.". Argumenta o agravante que a vítima estaria ameaçando sua esposa e que tentou atropelá-la, quando estava caminhando em uma rua juntamente com a testemunha Maria de Cássia. Afirma ainda o agravante que, por temer pela integridade física de sua esposa, "se viu compelido a tomar a atitude que ensejou na abertura do processo administrativo disciplinar alhures mencionado.". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega ainda que sua demissão foi ilegal, pois seria inexigível conduta diversa diante das "... infrutíferas tentativas de cessar as agressões e ameaças proferidas em desfavor de sua esposa" e que "estava desesperado com toda a situação, acreditando veementemente que a sua esposa poderia ser morta pelo Sr. Leandro Vidal.". Disse também o agravante que, na data dos fatos, não estava em serviço ou fardado e que apenas utilizou a arma de carga da PMMG e que não praticou ato atentatório à honra e à dignidade da Corporação. Alega haver "depoimentos de diversas pessoas que categoricamente afirmaram que a situação não afetou a Corporação, tratando-se de fato isolado e que não gerou repercussões negativas.", arrematando que a sua demissão foi ilegal. Por fim, alega o agravante que a sua demissão violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a sua conduta não atingiu a honra ou o decoro da classe e que "... apenas ceifou a vida do Sr. Leandro Vidal com o intuito de evitar um mal maior (assassinato de sua esposa e enteado) e em legítima defesa de outrem.". Com tais argumentos, pretende o agravante seja concedida a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o ato administrativo demissionário e, ao final, seja confirmada a medida liminar "com a sua conseqüente reintegração ao cargo, por se tratar de punição ilegal e desarrazoada, assegurando-lhe todos os direitos, em igualdade de condições com os demais militares.". O presente recurso foi recebido, bem como indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. O Estado de Minas Gerais apresentou a sua contraminuta, requerendo seja negado provimento ao presente recurso. A Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG indicou a desnecessidade de intervenção do Ministério Público no presente agravo de instrumento. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos argumentos expostos pelo agravante, entendo que deve ser negado provimento ao presente recurso, tendo em vista a inexistência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida. No caso em tela, o agravante apenas afirmou que "tratar-se de caso urgente com possibilidade de grave dano ao Agravante", sem, entretanto, indicar e comprovar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A argumentação do recorrente, no sentido de que “A prevalecer a equivocada decisão do d. Juiz a quo estar-se-á consubstanciando, sem qualquer sombra de dúvidas, ato ilegal e extremamente prejudicial à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Agravante" indica a clara intenção da revaloração das provas existentes no procedimento administrativo. Contudo, a pretensão do agravante, de que seja analisado “todo o contexto dos fatos para efetivamente ser proferida uma decisão justa no caso em tela”, não é possível, sob pena de o Poder Judiciário realizar o juízo de conveniência e oportunidade pertencente ao Poder Executivo. Sobre a impossibilidade de reapreciação das provas no processo administrativo, destaco os seguintes julgados, assim ementados: APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO - PROMOÇÃO POR MERECIMENTO - BOMBEIRO MILITAR - 3º SARGENTO PARA 2º SARGENTO - REVISÃO DE NOTA DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS - ATO ADMINISTRATIVO - DISCRICIONARIEDADE - INTERVENÇÃO - MÉRITO ADMINISTRATIVO - INGERÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. Mantém-se a sentença que julga improcedente o pedido inicial formulado na ação que pretende o reconhecimento do direito à promoção por merecimento ao posto de 2º Sargento do autor, revisando-se a nota atribuída pela Comissão de Promoção de Praças, eis que tal medida implica na invasão, pelo Poder Judiciário, na discricionariedade de que são dotados os atos administrativos.1 APELAÇÃO CÍVEL - ESTADO DE MINAS GERAIS - ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO DE MILITAR DAS FILEIRAS DA PMMG - ESTRITA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RIGOROSA GARANTIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - INCAPACIDADE MENTAL À ÉPOCA DA EXCLUSAO - NÃO COMPROVAÇÃO - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NOS AUTOS DO PAD - AFERIÇÃO DA TOTAL HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO - AUSÊNCIA DE CONSTATAÇAO DE ILEGALIDADE - PUNIÇÃO APLICADA - MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - REALIZADA RESPEITO AO SISTEMA DE TRIPARTIÇÃO DOS PODERES - IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2°, DO CPC - PROPÓSITO PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. - Compete ao Judiciário o controle judicial dos atos da Administração, não podendo, porém, exceder o referido controle além da legalidade do ato impugnado, sob pena de interferir no mérito da decisão e adentrar na função administrativa, típica do Poder Executivo, o que configuraria verdadeira infringência ao sistema de tripartição de poderes. - Evidenciada a regularidade do processo administrativo disciplinar que culminou na expulsão do autor das fileiras da PMMG defronte à aferição da estrita observância da garantia constitucional do devido processo legal, à luz dos seus corolários precípuos da ampla defesa e do contraditório, bem como dos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, inexistente, ainda, qualquer comprovação da prática de abuso de autoridade, incabível falar-se em sua anulação, devendo ser confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido exordial. 1 TJMG - Recurso 1.0024.13.116073-1/002 - Relator Des. Kildare Carvalho Publicado em 03/08/2020. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 - Corroborado da leitura das razões apresentadas no teor dos embargos declaratórios interpostos no juízo de origem que o autor utilizou da via processual com o mero propósito de obter a revisão das provas que instruíram o feito e rediscutir o direito pugnado, a manutenção da multa lhe imposta, com fulcro no art. 1.026, §2°, do CPC, é medida que se impõe. - Nos termos do art. 85, §11, do NCPC, ao julgar o recurso o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados o trabalho adicional realizado em grau recursal e os requisitos previstos nos seus §§ 2º e 3º.2 No mesmo sentido, é a decisão proferida no Mandado de Segurança n. 6853/DF (2000/0021626-7), cujo relator foi o eminente Ministro Hamilton Carvalhido: No que diz respeito ao controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que compete ao Poder Judiciário apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo. Com efeito, o Poder Judiciário não pode adentrar o mérito do ato administrativo disciplinar proferido pelas instituições militares para reconhecer, por exemplo, a sua justiça do ato administrativo sancionador. Isso significaria invadir atribuição típica exclusiva do Poder Executivo. Assim, ausentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, nego provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de março de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator 2 TJMG - Recurso 1.0480.01.027202-3/001 - Relator Des. Maurício Soares - Publicado em 26/06/2020.